Tribunal: TJMT
Processo: 1055273-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055273-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CESAR VINICIUS ALVES PAES - CPF: 941.071.651-91 (APELADO), FABIANY PEREIRA MAXIMO - CPF: 018.590.331-21 (APELADO), CESAR VINICIUS ALVES PAES - CPF: 941.071.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CESAR VINICIUS ALVES PAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 1.010 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso quando o apelante deixa de impugnar os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Cesar Vinicius Alves Paes
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nos embargos monitórios pela menor
M. C. M. P., representada por Fabiany Pereira Maximo
, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, bem como o condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em ausência de pressupostos processuais, mostrando-se inoportuna a análise da existência de bens a inventariar do falecido devedor, sob o argumento de que a verificação da existência de bens penhoráveis deve ser feita na fase de cumprimento de sentença, não sendo uma condição para a propositura de ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

Requer a reforma da sentença com o objetivo de determinar o retorno dos autos à origem, para que se restrinja à verificação da possibilidade de conversão do título monitório em título executivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211206200, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação monitória foi ajuizada pela empresa Canopus Administradora de Consórcios S.A., objetivando o recebimento do valor relativo ao contrato de financiamento, com cláusula de alienação Fiduciária em garantia, firmado com Cesar Vinicius Alves Paes.

Ocorre que, diante da notícia do falecimento do requerido, o Juízo determinou que a parte autora habilitasse o espólio ou seus herdeiros de acordo com o art. 110 e art. 313, §§ 1o e 2o do CPC, fazendo comprovação de parentesco dos sucessores ou acostar Termo de Inventariante, sob pena de extinção.

Ato contínuo, o autor/apelante requereu a alteração do polo passivo da demanda em face de sua única filha M. C. M. P., representada por sua genitora Sra. Fabiany Pereira Maximo.

Após a citação, a apelante e ora requerida, M. C. M. P., representada por sua genitora, alegou ilegitimidade passiva. Argumentou que, por se tratar de um interesse relacionado a uma pessoa falecida, o espólio deve ser rigorosamente representado pelo inventariante. Além disso, destacou que a apelada possui incapacidade absoluta, por ser menor impúbere.

Em contrapartida, a parte autora impugnou aos embargos, afirmando que não há que se falar em ilegitimidade passiva, sob a alegação de que por ser a única filha/herdeira do requerido, representa o espólio na presente ação, já que não foi realizado inventário.

Por fim, o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termo do art. 485, VI, CPC (Id. 211206186).

Contra essa decisão, o apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em ausência de pressupostos processuais, mostrando-se inoportuna a análise da existência de bens a inventariar do falecido devedor, sob o argumento de que a verificação da existência de bens penhoráveis deve ser feita na fase de cumprimento de sentença, não sendo uma condição para a propositura de ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

No entanto, ao analisar os fundamentos de fato e de direito do recurso interposto pela apelante, entendo que não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, porquanto o cerne da
ratio decidendi
não foi enfrentado no recurso.

Ressalta-se que a apelante, em suas razões recursais, alegou que “
a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de a parte Apelante não comprovar a existência de bens de titularidade do de cujus
”, bem como sustenta que “
tal analise é prescindível, ao bem dizer, inoportuna, ao passo que a verificação da existência de bens passíveis de penhora deve ser feita em fase executória
.”

Todavia, na sentença, constata-se que o Juízo sentenciante, na verdade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da herdeira, ora apelada, sob o seguinte fundamento:
“[...] o art. 110 do CPC determina que no caso de morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores e enquanto não for promovido o inventário e a partilha, a massa patrimonial (tanto de ativos como de passivos) constitui o espólio que, por sua vez, recebeu da lei processual a capacidade de ser parte. [...] Sendo assim, não há que se falar em legitimidade da herdeira Embargante para figurar no polo passivo da presente ação monitória, diante da inexistência de inventário ou de sua finalização.”
(Id. 211206186).

Como se vê, o apelante não atacou o fundamento nuclear da sentença, qual seja, a ilegitimidade passiva da herdeira. Sequer articula tese fundamentada para explicar qual é o erro de julgamento que motiva a sua irresignação.

A fundamentação do recurso é requisito essencial para sua admissibilidade, porquanto não se admite que se ataque uma decisão judicial sem que se apresente, para tanto, um motivo apto a alterá-la.

Assim, imperioso o reconhecimento de que não houve insurgência específica mínima contra o fundamento de extinção do pedido exarado na sentença, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

Vejamos os ensinamentos de Bernardo Pimentel Souza acerca do princípio da dialeticidade,
in verbis
:

“O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente

os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, os motivos do

inconformismo, o porquê do pedido de prolação de outra decisão. O oferecimento das razões

recursais é imprescindível para que o órgão julgador possa apurar a matéria que foi

transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo.”
(SOUZA. Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 10 ed. – São Paulo: Saraiva: 2014) (destaquei)

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO ATRAVÉS DO DJE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.Não há cerceamento de defesa quando o advogado da parte é devidamente intimado através do DJe.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. (STF- AgR ARE: 681888 SP).
(N.U 1005511-71.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)”(destaquei)

Ademais, embora no final da fundamentação o Magistrado a quo tenha mencionado que “
caberia à embargada comprovar a existência de bens deixados pelo falecido e transmitidos aos herdeiros
”, essa observação foi utilizada apenas para reforçar o fundamento de que, caso a herdeira fosse considerada legítima para figurar no polo passivo da presente ação monitória, caberia à parte autora demonstrar a eventual existência de bens que representem a sua quota-parte da herança. Ou seja, não têm efeito vinculante como a
ratio decidendi
(razão de decidir).

Portanto, inobstante as razões recursais, verifica-se que não há qualquer trecho da fundamentação da sentença que conclua que a extinção da ação se deu por ausência de pressupostos processuais, consubstanciada na suposta falta de indicação de bens passíveis de penhora.

Dessa forma, considerando que as razões de recurso não atacam a fundamentação da sentença, em observância ao disposto no art. 1.010, do CPC, impõe se o seu não conhecimento.

Isso posto,
não conheço do recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024